Tribunal: TJES
Processo: 5004442-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004442-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YTHALO FRANKLIN BRAGANCA ALVES

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CUIDADOS DE FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado suposta prática de 5 (cinco) crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificados pelo motivo torpe, meio que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, por 5 (cinco) vezes, n/f art. 29, todos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Segundo a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2023, na Rua Treze de Maio, bairro Bela Aurora, em Cariacica/ES, o paciente e corréus, em comunhão de vontades com terceiro não identificado, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em via pública, durante festa de carnaval, contra pessoas reunidas em frente a distribuidora, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A acusação atribui os fatos a rivalidade entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas e aponta como qualificadoras a motivação torpe, a surpresa às vítimas em momento de lazer e o perigo comum decorrente dos disparos em local de grande circulação de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (1) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (2) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; (3) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto; e (4) verificar se as condições pessoais favoráveis e a alegada vulnerabilidade familiar do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da c
ustódia cautelar.
A decisão impugnada fundamenta adequadamente a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos e no modus operandi, consistente em ação premeditada, com diversos disparos de arma de fogo em via pública, durante festividade de carnaval, contra várias pessoas, com exposição da coletividade a perigo manifesto.

A suposta vinculação do paciente e dos corréus a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas evidencia, em juízo de cognição sumária, risco concreto de reiteração delitiva.

A prisão preventiva também se justifica para resguardar a regularidade da instrução criminal, pois o conflito entre facções criminosas abala a tranquilidade social, pode inibir a colaboração de testemunhas oculares ainda não ouvidas em juízo e comprometer a colheita da prova caso o paciente permaneça em liberdade.

Ausência de contemporaneidade.
A ausência de contemporaneidade não se afere exclusivamente pela data do fato, devendo ser examinada à luz da persistência da necessidade concreta da medida cautelar, mantida no caso.

Medidas cautelares
diversas à prisão
.
As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes diante da gravidade concreta da conduta, do contexto de atuação em grupo e do risco identificado para a ordem pública e para a instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a manutenção da custódia.

E
xistência de filh
a menor
, sob os cuidados e o auxílio alimentar do paciente
. A alegada vulnerabilidade familiar não autoriza a revogação da prisão, diante da ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004442-17.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YTHALO FRANKLIN BRAGANCA ALVES
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YTHALO FRANKLIN BRAGANÇA ALVES
, preso preventivamente e denunciado suposta prática de 5 (cinco) crimes de
tentativa de homicídio triplamente qualificados pelo motivo torpe, meio que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas
(art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II,
por 5 (cinco) vezes
, n/f art. 29, todos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta a defesa, em síntese:

[1] que a decisão constritiva não está devidamente fundamentada, baseando-se em elementos abstratos e deixando de demonstrar os requisitos autorizadores da custódia cautelar, dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal;

[2]
a
falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida extrema;

[3] a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão; e

[4] as condições pessoais do paciente, o qual possui residência fixa, atividade laboral lícita e é pai de filha de 06 (seis) meses economicamente dependente.

Assim, requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo penal.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 19 de fevereiro de 2023, na Rua Treze de Maio, bairro Bela Aurora, em Cariacica/ES, em frente à Distribuidora TH, o paciente e outros dois corréus, em comunhão de vontades com uma terceira pessoa não identificada, teriam praticado 5 tentativas de homicídio. Segundo a imputação, eles efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra pessoas que participavam de uma festa de carnaval no local, não se consumando os crimes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que quatro vítimas foram socorridas e, uma delas, policial militar à paisana, conseguiu se desvencilhar dos tiros e reagir.

Consta que os acusados integrariam o grupo criminoso da localidade conhecida como “Buraco Quente”, no bairro Vista Mar, então ligado ao Primeiro Comando de Vitória, e que haveria rivalidade com grupo criminoso atuante no bairro Bela Aurora. O contexto do fato estaria relacionado a desavenças ligadas ao tráfico de drogas, sendo apontado como alvo principal, o companheiro de uma das vítimas, que teria matado anteriormente um traficante da região do “Buraco Quente” e, por isso, estaria sendo ameaçado por dois dos acusados.

A denúncia atribui aos fatos as qualificadoras do motivo torpe, em razão da rivalidade entre grupos criminosos e desavenças relacionadas à traficância; do recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas durante momento de lazer; e do perigo comum, em razão dos disparos em via pública, durante festividade de carnaval, em local de grande circulação de pessoas.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

No
que
diz respeito
à
custódia cautelar
, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se verifica qualquer constrangimento ilegal. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi empregado. Consta que o paciente e os corréus teriam agido de forma premeditada, efetuando diversos disparos de arma de fogo em via pública, durante festa de carnaval, contra várias pessoas, atingindo algumas delas e expondo a coletividade a situação de manifesto perigo.

Além disso, foi consignada a suposta vinculação dos acusados a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, denominada “Buraco Quente”, ligada ao Primeiro Comando de Vitória, circunstância que, em juízo de cognição sumária, evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

Há, ainda, a necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal, especialmente porque o conflito entre facções criminosas, provoca intenso abalo à tranquilidade social, circunstância que tende a inibir a colaboração de testemunhas oculares, ainda não ouvidas em juízo, e a comprometer a colheita da prova, sobretudo caso o paciente permaneça em liberdade.

Acerca d
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

No que concerne ao argumento atinente à ausência de contemporaneidade
do decreto de prisão preventiva
, cumpre destacar que esse requisito, não deve ser aferido unicamente com base na data do suposto cometimento dos delitos, devendo-se considerar, sobretudo, a persistência da necessidade da medida cautelar, a qual, como visto, restou evidenciada no caso concreto.

Relativamente
as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente
, tais como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendam a preservação da custódia cautelar, como ocorre na hipótese.

De igual modo,

a alegada vulnerabilidade familiar,
não se mostra apta a justificar a revogação da prisão, sobretudo, diante da ausência de comprovação, de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua filha menor, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem.